Tribunal: TJDFT
Processo: 0740470-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0740470-89.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER CESAR VIEIRA AGRAVADO: SERGIO RICARDO ALVES KNUST, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Wagner César Vieira contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 7a Vara Cível de Brasília, que não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo agravante. O agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em error in procedendo, configurando negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de conhecer os embargos que apontavam omissões e contradições na fase de instrução. Argumenta que o depoimento da testemunha Elza não foi juntado integralmente aos autos, o que compromete o contraditório e a ampla defesa. Alega ainda cerceamento de defesa pela ausência de oitiva dos réus, dispensa injustificada de testemunha relevante e ocorrência de crimes em audiência. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja anulada a decisão agravada, com retorno dos autos à origem para julgamento dos embargos de declaração, juntada integral do depoimento da testemunha Elza, deferimento da produção de provas requeridas e condenação dos agravados nas custas e honorários. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se a presença do periculum in mora, uma vez que o processo se encontra em fase avançada e há risco concreto de que seja julgado sem que o depoimento da testemunha Elza esteja integralmente colhido. Tal circunstância compromete o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. No tocante à plausibilidade do direito invocado, verifica-se que esta também se encontra presente. Ao compulsar o depoimento da testemunha Elza, constante do ID no 239115374 dos autos de origem, observa-se que a gravação disponível se inicia já com o depoimento em curso, sem que se tenha acesso à sua integralidade. Tal circunstância parece indicar que parte relevante da oitiva pode não ter sido registrada, comprometendo a completude da prova testemunhal. A ausência de registro integral do depoimento pode fragilizar a formação do convencimento judicial, sobretudo quando se trata de testemunha arrolada com o objetivo de esclarecer pontos controvertidos da demanda. A incompletude da gravação, portanto, revela indícios suficientes de que o direito alegado merece tutela provisória, a fim de assegurar a produção probatória plena e eficaz. Ao menos em cognição sumária, observa-se que o agravante indicou, de forma clara e objetiva, a omissão que pretende ver suprida, consistente na ausência de manifestação sobre a incompletude do depoimento da testemunha Elza, o que pode impactar diretamente na formação do convencimento judicial. Quanto às demais alegações trazidas pelo agravante, especialmente no que se refere ao depoimento das testemunhas arroladas pelos réus, verifica-se que tais questões dizem respeito ao mérito da demanda. Assim, não se mostra possível sua apreciação neste momento processual. A apreciação de eventuais inconsistências ou insuficiências nos depoimentos das testemunhas dos réus demanda instrução probatória adequada e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que deve ocorrer oportunamente, por ocasião do julgamento do mérito. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator